Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709446-12.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SAVIO ANANIAS AGRESTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público, para resposta aos embargos de declaração de ID 69223746. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator